Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-96.2021.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000152-96.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERISON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.055.481-60 (APELADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), LUILSON BENEDITO DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 496.172.491-20 (ASSISTENTE), ALISON THIAGO DE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.520.991-01 (ASSISTENTE), KAYRA GABRIELLY MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 061.285.781-60 (ASSISTENTE), ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 002.297.361-30 (VÍTIMA), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), ERISON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.055.481-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - EXISTÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA -
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA AMEAÇA
- TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PRESENTE DATA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
MÉRITO:
LESÃO CORPORAL - PARECER DA PGJ - ADOÇÃO
PER RELATIONEM
- CAUSA DE DIMINUIÇÃO - APLICABILIDADE - ATO COMETIDO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO - READEQUAÇÃO DA PENA - JULGADO DO TJMT
- MINISTERIAL PREJUDICADO E RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

“No crime previsto no art. 147 do Código Penal, cuja pena máxima abstratamente cominada é de 6 meses de detenção, o lapso prescricional regula-se em 3 anos (art. 109, VI, CP). Transcorrido o lapso temporal superior ao previsto, entre a data do recebimento da denúncia e a data do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena cominada em abstrato.”
(TJMT, AP nº 0000929-19.2013.8.11.0059)

“[...] é possível lobrigar que a vítima é uma pessoa temperamental e agressiva, da qual a própria família não gosta de estar perto, sobretudo porque ela ofende as pessoas e, inclusive, tenta agredir a própria mãe, uma senhora de idade avançada. Além disso, ao que tudo indica, a ofendida tem problemas psiquiátricos e não faz tratamento médico. Outrossim, na data dos fatos, o recorrente estava realizando um reparo no encanamento da residência de sua genitora quando sua irmã, chegou ao local e, injustamente, o ofendeu com palavras, chegando a chamá-lo de “corno”, momento no qual o autor do delito, impelido por violenta emoção, agrediu a vítima. Desse modo, é certo concluir que o recorrente faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, parágrafo 4º, do Código Penal.”
(13ª Procuradoria de Justiça Criminal, Parecer nº 000209-084/2021)

“Na hipótese, cabível a aplicação da causa de diminuição de pena contida no § 4º, do art. 129, do Código Penal, pois restou demonstrado nos autos que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, uma vez que a vítima, sendo tal o suficiente a alterar o estado emocional do agente.”
(TJMT, AP nº 0000749-52.2015.8.11.0020)

Recurso ministerial prejudicado. Recurso defensivo provido para

readequar a pena a 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000152-96.2021.8.11.0039 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ERISON PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ERISON PEREIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por ERISON PEREIRA DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJE nº 1000152-96.2021.8.11.0039), que o absolveu da ameaça e o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto - arts. 147 e 129, § 9º, todos do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 - (fls. 338 - ID 194018688).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS sustenta que “
há carga probatória suficiente para a condenação do Apelado pelo crime de ameaça, pois foram produzidas provas em contraditório judicial que corroboram os elementos informativos colhidos durante a fase policial
”.

Pede o provimento para que o apelado/apelante seja condenado pela ameaça no ambiente doméstico (fls. 367 - ID 194018693).

ERISON PEREIRA DE OLIVEIRA alega que agiu
“sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima”
.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena (fls. 397 – ID 194018701).

As partes pugnam pelo desprovimento dos respectivos recursos interpostos (fls. 405/419 – ID’s 194018703/ 194018709).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da ameaça e pelo provimento do recurso,
“a fim de ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, parágrafo 4º, do Código Penal.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 211691196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024